Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700074-41.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLAN PEREIRA SANTOS AGRAVADO: W E A CONSULTORIA LTDA - ME DECISÃO Visto, etc. Defiro a gratuidade ao agravante, em razão da documentação anexada aos autos, ID 32281318. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos no 0709096-85.2021.8.07.0003, que determinou a penhora mensal no soldo líquido do agravante, diretamente por seu órgão empregador, no percentual de 20% (vinte por cento), até o limite do valor atualizado do crédito executado. Alega o agravante que a decisão que deferiu o pedido de penhora do soldo nos autos do processo de referência, está eivada de equívoco, em face do cerceamento de defesa, pois não houve intimação do agravante para manifestar-se acerca dos cálculos da contadoria, bem como não houve a observância do art. 833, inciso IV do CPC. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, que seja confirmada eventual tutela antecipada deferida, para que sejam suspensos os efeitos da penhora deferida na decisão recorrida. Alega como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que o agravado receba verba impenhorável, a qual foi calculada de forma equivocada pela contadoria, sem que fosse oportunizado ao agravante manifestar ou questionar. Sustenta como plausibilidade de seu direito a desconstituição da penhora realizada sobre verba impenhorável e o cerceamento de defesa. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido. No caso dos autos, a alegada impenhorabilidade não se encontra, ao menos por ora, suficientemente demonstrada. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: “ 2. Também é assente na Corte Especial do STJ o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso em apreço, o Tribunal de origem concluiu que a penhora de 5% da remuneração bruta mensal do agravante não prejudica a subsistência dele e de sua família, de forma que rever esse entendimento e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1886436/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 21/06/2021)". No tocante ao cerceamento de defesa, em consulta aos autos de origem verifico que, em atendimento a decisão ID 106168987, após a realização de BACENJUD, houve intimação da parte executada, ora agravante, para manifestar-se acerca dos valores bloqueados, ID 107192359. Consta do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores, o valor total do débito atualizado (cálculo da contadoria, ID 106527083). A eventual liberação de valores penhorados em benefício da parte agravada não poderá ensejar prejuízo irreparável ao agravante se, eventualmente, restar demonstrada a alegada impenhorabilidade em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado, em razão de tratar-se de valor mensal de pequena monta e haver reconhecimento de valor devido pelo executado. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito